Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-78.2020.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Servidora pública do Município de Louveira – Pretensão à concessão da licença não remunerada para acompanhar o cônjuge – Admissibilidade – Legislação municipal que não confere ao Administrador discricionariedade para deferir ou não o afastamento ao servidor – Proteção especial à família assegurada pela Constituição Federal – Sentença

Ementa:
Apelação E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Servidora pública do Município de Louveira – Pretensão à concessão da licença não remunerada para acompanhar o cônjuge – Admissibilidade – Legislação municipal que não confere ao Administrador discricionariedade para deferir ou não o afastamento ao servidor – Proteção especial à família assegurada pela Constituição Federal – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000207-78.2020.8.26.0681
M
Registro: 2020.0000895483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000207-78.2020.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada SILVANA BEDIN QUINTEIRO BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000207-78.2020.8.26.0681
M
Voto no 17.977
Apelação Cível no 1000207-78.2020.8.26.0681
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Apelada: SILVANA BEDIN QUINTEIRO BRAGA
Interessado: PREFEITO MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Comarca: LOUVEIRA
Juíza de 1o Grau: CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
Segurança Servidora pública do Município de Louveira
Pretensão à concessão da licença não remunerada para
acompanhar o cônjuge
Admissibilidade Legislação municipal que não confere ao Administrador
discricionariedade para deferir ou não o afastamento ao
servidor
Proteção especial à família assegurada pela
Constituição Federal
Sentença mantida
Recursos
desprovidos.
Trata-se
de
apelação
e
remessa
necessária interpostas em face da r. sentença de fls.
244/247 que concedeu a ordem pleiteada no mandado de
segurança para reconhecer o direito da impetrante,
servidora pública do Município de Louveira, à licença não
remunerada por prazo indeterminado.
Sustenta o Município de Louveira (fls.
250/258), em síntese, que a concessão de licença não
remunerada ao servidor é ato discricionário do Administrador, não competindo, portanto, ao Poder
Judiciário imiscuir-se nesta seara.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
265/271).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000207-78.2020.8.26.0681
M
É o relatório.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por servidora pública do Município de Louveira
visando à concessão da licença não remunerada, para
acompanhar seu esposo, que teve transferido o local de
trabalho para o Estado do Mato Grosso do Sul.
Concedida
a
ordem,
apelou
a
Municipalidade de Louveira.
Interposto, também, o recurso oficial.
Extrai-se dos autos que a autoridade
impetrada indeferiu o pedido de licença não remunerada
formulado pela impetrante, sob o fundamento de que o
afastamento da servidora seria inconveniente ao interesse
público, ficando a critério da Administração a concessão
da licença, nos termos do artigo 92 da Lei Municipal n.
1.006/1990 (fls. 32 e 39).
Pois bem.
A licença por motivo de afastamento do
cônjuge ou companheiro está disciplinada na Lei Municipal
n. 1.006/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Funcionários Públicos do Município de Louveira:
“Art. 82. Conceder-se-á licença ao funcionário:
I - por motivo de doença em pessoa da família;
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou
companheiro;
III - para o serviço militar;
IV - para atividade política;
V - prêmio por assiduidade;
VI - para tratar de interesses particulares;
VII - para desempenho de mandato classista.”
(g.n.)
“Art.
85.
Poderá
ser
concedida
licença
ao
funcionário para acompanhar cônjuge ou companheiro
que for deslocado para outro ponto do território
nacional, ou para o exercício de mandato eletivo
dos Poderes Executivo e Legislativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000207-78.2020.8.26.0681
M
§ 1° A licença será por prazo indeterminado e sem
remuneração.”
Destaca-se o caput do artigo 92 da Lei
Municipal n. 1.006/90 que assim estabelece:
Art. 92. A critério da administração, poderá ser
concedida ao funcionário estável, licença para o
trato de assuntos particulares pelo prazo de até
dois anos consecutivos, sem remuneração.
Verifica-se
dos
dispositivos
legais
supra transcritos que o legislador municipal conferiu
expressamente discricionariedade ao Administrador quanto
à concessão de licença para tratar de assuntos
particulares (artigo 82, inciso VI, da Lei Municipal n.
1.006/90).
No caso, contudo, requereu a impetrante
o reconhecimento do direito à licença por motivo de
afastamento do cônjuge (artigo 82, inciso II, da Lei
Municipal n. 1.006/90). E, nesta hipótese, a lei não
atribuiu
ao
Administrador
discricionariedade
para
conceder a referida licença ao servidor que preencha os
requisitos para tanto.
Assim,
tendo
a
servidora
pública
comprovado a transferência do local de trabalho de seu
cônjuge (fls. 28), tal pedido deve ser acolhido.
Ademais, a licença para acompanhar o
cônjuge deve ser assegurada, tendo em vista que a
Constituição Federal, no caput do artigo 226, considera a
família a base da sociedade brasileira, conferindo a ela
proteção especial do Estado.
Nesse sentido, decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000207-78.2020.8.26.0681
M
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE, TAMBÉM
SERVIDOR FEDERAL. EXERCÍCIO PROVISÓRIO. ARTIGO 84,
§
2o.
DA
LEI
8.112/1990.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. O direito à licença para acompanhar cônjuge é
medida de alto e sensível alcance social, visando à
proteção da família, que a Carta Magna considera
base da sociedade brasileira (art. 226, caput da
CR/88); é justamente sob este prisma que o assunto
deve ser tratado, de modo a emprestar a maior
efetividade possível ao objetivo a que se destina a
norma constitucional.
2. Esse direito do Servidor é de fruição vinculada
estritamente
ao
preenchimento
dos
requisitos
elencados no art. 84 da Lei 8.112/1990, não cabendo
à
autoridade
administrativa
a
realização
de
qualquer juízo de conveniência e oportunidade a
respeito. Ademais, não havendo previsão legal
quanto à forma de deslocamento do Servidor/cônjuge,
não cabe ao intérprete tal distinção. Precedentes:
AgRg no REsp. 1.195.954/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA,
DJe 30.8.2011 e REsp. 871.762/RS, Rel. Min. LAURITA
VAZ, DJe 13.12.2010.
3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
832.085/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 22.08.2019)
Ante tais ponderações, a r. sentença
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator